Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. IAC 14. Tema 793 do STF. Tema 1.234 do STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Tema 106 do STJ. Requisitos preenchidos. Contrarrazões não conhecidas. Recurso do distrito federal conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento Nintedanibe ou Pirfenidona, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se deve haver a inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário e se a competência para processar e julgar a demanda deve ser deslocada para a Justiça Federal, bem como se estão preenchidos os requisitos para compelir o Estado a fornecer o medicamento.
III. Razões de decidir
3. O STF no julgamento do RE n. 855.178 ED (Tema 793/STF), em sede de repercussão geral, acerca da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações que demandem fornecimento de medicamentos, firmou o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, quando se tratar de medicamento registrado na ANVISA. 3.1. Na oportunidade, o STF consignou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No IAC n. 14, o STJ fixou a tese de que para as ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 6.1. O mencionado IAC foi suspenso pela liminar proferida no RE n. 1.366.243 (Tema 1234/STF), em que se vedou a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo da questão.
5. Em 13/09/2024, o c. STF julgou o mérito do RE n. 1.366.243, estabelecendo para fins de definição de competência o parâmetro do custo anual do tratamento (se até 210 salários mínimos, prevalecerá a competência da Justiça Estadual ou Distrital). O acórdão do julgamento foi publicado em 11/10/2024.
6. Inaplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 1.234/STF, porquanto houve modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento da competência, a fim de afastar a incidência da tese sobre processos já em tramitação.
7. Não há falar em incompetência do TJDFT para processar e julgar a presente demanda. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. O STJ, ao julgar o Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), acerca da obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso dos autos, restou demonstrado o preenchimento de tais requisitos.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 106/STJ; Tema 793/STF; Tema 1.234/STF